Tribunal: TJMT
Processo: 1020747-52.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020747-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIA KAROLINNE BENICIO DA SILVA SOARES - CPF: 044.707.751-18 (APELADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GIGANTOMASTIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. CARÁTER TERAPÊUTICO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora em paciente com gigantomastia, e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico fundado na ausência de previsão contratual e no rol da ANS;

(ii) saber se a negativa configura dano moral indenizável, à luz dos fatos e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. O CDC aplica-se aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469 do STJ, sendo vedada a exclusão de cobertura de procedimentos com prescrição médica fundamentada, ainda que não previstos no rol da ANS.

4. Laudos médicos atestaram a existência de comprometimentos posturais e dores crônicas relacionadas à hipertrofia mamária, justificando a prescrição da mamoplastia redutora com finalidade terapêutica e não meramente estética.

4. A perícia judicial foi realizada após o procedimento cirúrgico e, por isso, não refletiu o estado clínico da paciente à época do pedido, sendo inidônea para afastar os laudos médicos contemporâneos.

5. A negativa de cobertura, diante da prescrição médica e do caráter reparador do procedimento, caracteriza ato ilícito e gera dever de indenizar, nos termos do art. 186 do CC, com respaldo na jurisprudência do STJ.

6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, observando-se os critérios de razoabilidade, gravidade do dano e capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado com finalidade terapêutica, ainda que não listado no rol da ANS, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

2. O rol da ANS possui caráter exemplificativo e não pode restringir tratamento necessário à saúde do consumidor, prescrito por profissional habilitado.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 6º, I, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, REsp 1364775/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2013; TJMT, Ap Cív. 1011824-95.2021.8.11.0041, j. 19.08.2024; TJMT, Ap Cív. 1002410-88.2020.8.11.0015, j. 13.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos”
(Proc. n. 1020747-52.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARIA KAROLINNE BENICIO DA SILVA SOARES, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré Unimed a cumprir com a obrigação de fazer consistente em custear tratamento de Mamoplastia Redutora de Mamas, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos aos danos morais, corrigidos pela correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, com termo inicial na data da citação (súmula 362 do STJ e artigo 405 do Código Civil); a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 291871895).

Em suas razões recursais, a Cooperativa/apelante sustenta, preliminarmente, que, à luz do princípio da especialidade, deve ser aplicada ao caso a Lei nº 9.656/1998, e não o Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, insiste em que inexiste previsão em contrato ou lei que a obrigue a cobrir os custos do procedimento prescrito a autora, afinal, o
“Procedimento Mamoplastia
”

não está inserido no rol de coberturas obrigatórias da ANS, e que “
inclusive, o contrato do qual a parte Apelada é beneficiária exclui, expressamente, a cobertura de tratamentos/procedimentos sem previsão no rol da ANS,”
, de modo que a negativa de cobertura questionada nos autos ocorreu com apoio em expressa disposição contratual e com o respaldo de norma editada pela agência reguladora do setor.

Alega ainda que “
se a própria ANS, que é o órgão responsável por regulamentar os planos de saúde no Brasil, concluiu pela não inclusão do PROCEDIMENTO MAMOPLASTIA no rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para o caso de gigantismo, não pode o poder judiciário simplesmente ignorar tais premissas, sob o risco de violar a Lei 9.656/98
”.

Por fim, alega que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral é indevida, pois o simples inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral passível de reparação, conforme consolidada jurisprudência do STJ; como se não bastasse, o quantum indenizatório deve ser reduzido, de modo a respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, ou, no mínimo, afastando ou reduzindo o valor indenizatório fixado (cf. Id. nº 291871901).

A apelada apresentou contrarrazões no Id nº 291871905, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão em torno da legitimidade da negativa de cobertura contratual do procedimento de “
mamoplastia (redução mamária)
” ao fundamento de que o plano contratado pela parte autora não prevê assistência à cirurgia de caráter “exclusivamente estético”.

Na sentença, ao enfrentar o mérito da questão, o MM. Juiz concluiu que a negativa da ré Unimed Cuiabá foi injusta e indevida e, por isso, deu pela parcial procedência do pedido autoral nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos, ajuizada por Maria Karolinne da Silva Soares em face de Unimed Cuiabá.

Aduz da petição inicial que a requerente fora diagnosticada com gigantomastia, a qual ocasionou diversos problemas de saúde e desconfortos à requerente.

Assevera que, em consulta com ortopedista, este a encaminhou para um cirurgião plástico, o qual concluiu pela necessidade de realizar uma cirurgia redutora de mamas.

Informa que o procedimento supra não foi autorizado pela requerida sob a justificativa de que não possui cobertura por se tratar de cirurgia de caráter estético.

Nesse contexto, fora ajuizada a presente ação, em que pugnou, em sede de tutela de urgência, para que a requerida fosse compelida a proceder com o custeio do tratamento vindicado, enquanto, no mérito, requereu pela confirmação da liminar, bem como pela condenação da demandada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

A inicial veio instruída com os documentos.

Prolatada decisão inicial a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada.

A requerida interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão supramencionada – tendo sido desprovido, conforme ID. 13154098.

Realizada audiência de conciliação, a qual resultou infrutífera.

A reclamada apresentou contestação, em que pugnou pela improcedência dos pleitos vestibulares, sob o argumento de que o procedimento vindicado se caracteriza como cirurgia estética, não passível de custeio pelo plano de saúde.

Intimada para tanto, a autora apresentou impugnação à contestação.

Instadas para especificarem as provas as quais pretendiam produzir, a demandada pugnou pela realização de perícia médica direta e indireta.

Exarada decisão saneadora, a qual deferiu a produção de perícia pleiteada.

Prolatado laudo pericial médico, o qual constatou a inexistência de urgência na realização do referido procedimento, bem como que não há comprovação de que a hipertrofia mamária da autora acarretou em qualquer complicação de saúde.

Os autos me vieram conclusos para análise.

É o breve relato.

Fundamento. Decido.

Inicialmente, verifico a inexistência de preliminares a serem analisadas, pelo que passo à análise do mérito desta ação.

Posteriormente, vislumbro que a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais versa sobre litígio instaurado entre Maria Karolinne Benicio da Silva Soares e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, no que concerne à recusa supostamente injusta e injustificada da ré quanto ao custeio do procedimento “Mamoplastia Redutora”, em favor da autora.

Todavia, em sede de contestação, a requerida sustenta que não há qualquer injustiça na recusa do custeio, vez que o procedimento vindicado não se encontrava no rol de tratamentos cobertos pelo plano de saúde.

Analogamente, em minuciosa análise dos autos, verifico que os argumentos da requerida não têm o condão de prosperar, conforme passo a explanar.

Nesta senda, mesmo que o laudo pericial médico tenha atestado a ausência de dados técnicos com relação à magnitude dos entraves causados à saúde da autora, bem como pela não demonstração de que a requerente suportou qualquer dano pela Gigantomastia que a acometia, tenho que este estudo deve ser desconsiderado para o deslinde da causa.

Analogamente, explico que, no momento da realização da perícia, a promovente já havia sido operada, de forma que a análise do nobre perito evidentemente resultou prejudicada, não sendo possível que este analisasse a real situação da reclamante no momento do ajuizamento desta ação. Neste sentido, é o que entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE COM O MÉRITO - CIRURGIA BARIÁTRICA – RECUSA DA OPERADORA - CONSTATAÇÃO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU II – RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA A GASTROPLASTIA – DESENCADEAMENTO DE OUTRAS PATOLOGIAS – URGÊNCIA VERIFICADA – PERÍCIA JUDICIAL DESCONSIDERADA – ATO REALIZADO APÓS O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – IRRELEVÂNCIA – CONSIDERAÇÃO DO EXAME PERICIAL FEITO NA ÉPOCA DOS FATOS - URGÊNCIA CONFIGURADA – DESPESAS COMPROVADAS - REEMBOLSO DEVIDO - DANOS MORAIS AUSENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatados os requisitos da Resolução Normativa nº 338/2013 da ANS para o procedimento da bariátrica, especialmente quando necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, tem de ser autorizado. E lhe é devido o reembolso do valor que pagou pela cirurgia, com as devidas atualizações. Desconsidera-se a perícia judicial realizada depois da gastroplastia pois não retrata a real situação do autor, devendo ser considerada aquela feita anteriormente à intervenção cirúrgica pela própria operadora do plano de saúde. “As cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais benéfica em relação e este, não sendo razoável a seguradora de plano de saúde negar cobertura do tratamento médico, mormente quando comprovados a urgência no procedimento cirúrgico e a adimplência do segurado, todavia, não configura dano moral a ensejar indenização o mero dissabor ante a negativa de cobertura de plano de saúde. (...)” (TJMT – 4ª Câmara Cível - Apelação/Remessa Necessária 79919/2014) RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00104641720118110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)

Além disso, constato do laudo médico juntado que foi atestado por autoridade médica competente que a demandante vinha sofrendo com diversos problemas decorrentes da condição apresentada, tornando-se fulcral a realização do procedimento deferido em sede de liminar.

Em apartada síntese, no que tange à indenização pelos danos morais causados, verifico a possibilidade da condenação, com fulcro na fundamentação que se segue.

Sob tal óptica, em coerência com José de Aguiar Dias, amparado em Minozzi: “não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado”. (in, Da Responsabilidade Civil, vol. II, nº 226, pág. 730, Ed. Forense, 1994.).

(...)

Desta feita, resulta devidamente comprovado nos autos que a recusa injustificada da ré acarretou diversos danos à autora, os quais, indubitavelmente, invadiram a esfera extrapatrimonial desta parte.

(...)

Todavia, entendo que o patamar o qual a requerente pretende receber a título de danos morais se encontra sobremaneira elevado, de modo que enseja minoração.

Sob esse viés, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra bastante razoável e consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso em análise.

Portanto, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento da requerida, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”. (RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos).

Com essas considerações, resultando comprovada a recusa injustificada, além de ter sido minorado o montante que a reclamante pretende a título de dano moral, tenho que a parcial procedência é a medida que se impõe.

Portanto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, pelo que confirmo a liminar concedida para o custeio do tratamento de Mamoplastia Redutora de Mamas à autora, bem como condeno o polo passivo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos aos danos morai, incidindo correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, com termo inicial na data da citação (súmula 362 do STJ e artigo 405 do Código Civil).

Inicialmente, a despeito da alegação quanto à prevalência da Lei nº 9.656/1998, cumpre destacar que as operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor, previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo os beneficiários de tais contratos considerados consumidores para todos os fins de direito.

Dessa forma, não há que se falar em prevalência da legislação específica em detrimento da legislação consumerista, uma vez que esta possui aplicação plena aos contratos de plano de saúde. Trata-se, inclusive, de entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelece a Súmula 469:

“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
.”

No caso dos autos, a análise dos elementos probatórios constantes do processo revela aspectos clínicos relevantes e determinantes à correta compreensão da situação da parte autora. O laudo médico elaborado pelo ortopedista Dr. Luiz Augusto Tavares atesta que a paciente apresentava dor na região dorsal resistente a tratamento com fisioterapia, além de cifose torácica, protração dos ombros e encurtamento da cadeia posterior, todos associados à hipertrofia mamária (ID 291871367 – pág. 01).

O encaminhamento da autora para avaliação com cirurgiã plástica não configurou mera formalidade, mas decorreu de necessidade clínica, diante da refratariedade aos tratamentos conservadores. Em complemento, o laudo do mastologista Dr. Luciano Florisbelo da Silva confirma o diagnóstico de gigantomastia, bem como a necessidade de realização da mamoplastia redutora (ID 291871367 – pág. 03).

A perícia judicial realizada nos autos, embora tecnicamente válida, ocorreu após a realização do procedimento cirúrgico, o que compromete sua eficácia probatória para infirmar os elementos médicos anteriores. A própria autora relatou significativa melhora dos sintomas após a intervenção, o que reforça o caráter terapêutico e não meramente estético do procedimento, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que repudia a exclusão de cobertura com base apenas no rótulo de cirurgia estética quando há indicação médica fundamentada.

Neste contexto, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado, indicando o tratamento cirúrgico como necessário, é suficiente para justificar a realização do procedimento, sobretudo porque cabe ao plano de saúde viabilizar os meios adequados para a cura da patologia diagnosticada, sob pena de se frustrar a legítima expectativa do usuário quanto à finalidade do contrato.

Ressalte-se que o entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é de que o rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado como limite absoluto para a negativa de tratamentos que se mostrem essenciais à manutenção da saúde ou da qualidade de vida do paciente. Em tais casos, impõe-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante do status constitucional da proteção ao consumidor, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, e 170, inciso V, da Constituição Federal.

A propósito, em situações envolvendo gigantomastia, as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça têm decidido no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – GIGANTOMASTIA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DA COBERTURA REIVINDICADA PELA SEGURADA – COBERTURA DEVIDA – NEGATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciado pelos relatórios médicos que a hipertrofia mamária apresenta repercussão sobre a saúde da paciente, como dores lombares e problemas vertebrais, além da afirmação da parte de que sofre restrição de suas atividades físicas e constrangimento social, resta caracterizado que a cirurgia de redução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada.

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).

Havendo o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada, deve ser custeado o tratamento/terapia não listados pela operadora de plano ou seguro de saúde para a cura do paciente.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do procedimento cirúrgico para reparação de hipertrofia mamária por não possuir caráter meramente estético, sendo medida de melhor justiça a condenação no dever de realizar o procedimento médico necessário.

Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo segurado, quanto a todos os transtornos, angústia e abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1002410-88.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS APELOS POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE GIGANTOMASTIA – MAMOPLASTIA REDUTORA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO – ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO – NEGATIVA INDEVIDA – REEMBOLSO DO VALOR GASTO – MONTANTE LIMITADO AQUELE PREVISTO NA TABELA DO CONTRATO – APELOS NÃO PROVIDOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Demonstrado, no caso concreto, que a cirurgia de mamoplastia redutora era recomendada, tanto para fins ortopédicos, quanto psicológicos e, portanto, não possui finalidade apenas estética, mostra-se indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, notadamente diante das alterações da Lei n. 9.656/1998 trazidas pela Lei n. 14.454/2022.

O rol de procedimentos da ANS, segundo entendimento do STJ, tem caráter exemplificativo.

Os valores a serem reembolsados pela operadora do plano de saúde devem ser limitados aqueles constantes da tabela do contrato.

(N.U 1011824-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Também não há crítica a ser feita à imposição de condenação indenizatória por dano moral, na medida em que é evidente que “
o cenário fático descrito nos autos revela que o sofrimento experimentado pela parte autora foge à normalidade, interferindo intensamente em seu comportamento psicológico, amargando intensas dores, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar”,
sendo que, em situações semelhantes, a jurisprudência do STJ já formou o entendimento de que, “
embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada”
(STJ – 3ª Turma – REsp nº 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Já no que se refere ao valor indenizatório, o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Com efeito, em reexame das circunstâncias envolvidas na hipótese dos autos, admito que a indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00 atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação indenizatória, sendo valor razoável e ajustado às particularidades deste caso, além de se mostrar congruente com o que normalmente é arbitrado em situações semelhantes por esta eg. Corte.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025